Tribunal: TJDFT
Processo: 0757525-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0757525-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAMOR ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Determino a retirada do presente feito da próxima sessão de julgamento. O falecimento de uma das partes do processo no curso da demanda enseja a suspensão do processo para que se proceda a habilitação do espólio do falecido ou de seus sucessores, observado o disposto nos arts. 313, I, §§ 1o e 2o, e 689, ambos do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a Defensoria Pública para, no prazo de 30 (trinta) dias, informe sobre o interesse dos herdeiros (e não apenas do neto do autor) em habilitar-se no feito (arts. 687 ao 692 do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso de ID 45504484, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Suspenda-se o feito, nos termos dos arts. 313, I, §§ 1o e 2o, e 689, ambos do Código de Processo Civil, pelo prazo mencionado no parágrafo anterior. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito